Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-96.2020.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000575-96.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES - CPF: 247.273.691-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000575-96.2020.8.11.0037

APELANTE: ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS SIMILARES – ART. 80 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Aplica-se ao advogado a multa por litigância de má-fé quando incorre em alguma das hipóteses do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000575-96.2020.8.11.0037

APELANTE: ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente, com condenação do advogado da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, “
s
em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o desconhecimento do requerente quando ao ajuizamento da ação
”.

A apelante pede a exclusão da multa aplicada.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sanção pecuniária imposta (ID 94406493).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000575-96.2020.8.11.0037

APELANTE: ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado argui a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos em seu benefício previdenciário referentes a diversos empréstimos consignados que não reconhece.

O réu anexou prova documental da contratação, com isso a lide foi julgada improcedente e o advogado da autora condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A apelante recorre da aplicação dessa pena pecuniária.

O art. 5º do CPC estabelece que “
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
”.

Sobre a questão, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“
É importante ressaltar que a exigência de um comportamento em juízo segundo a boa-fé, atualmente, não cuida apenas da repressão à conduta maliciosa ou dolosa da parte. O novo Código de Processo Civil, na preocupação de instituir o processo justo nos moldes preconizados pela Constituição, inclui entre as normas fundamentais o princípio da boa-fé objetiva (art. 5º), que valoriza o comportamento ético de todos os sujeitos da relação processual. Exige-se, portanto, que as atitudes tomadas ao longo do processo sejam sempre conformes aos padrões dos costumes prevalentes no meio social, determinados pela probidade e lealdade. Não importa o juízo íntimo e a intenção de quem pratica o ato processual. Não é só a má-fé (intenção de prejudicar o adversário ou a apuração da verdade) que interessa ao processo justo, é também a avaliação objetiva do comportamento que se terá de fazer para mantê-lo nos limites admitidos moralmente, ainda quando o agente não tenha tido a consciência e a vontade de infringi-los.

Registre-se, finalmente, que os deveres de lealdade e probidade, a que aludem os arts. 77 e 78, tocam a ambas as partes (autor e réu), bem como aos terceiros intervenientes, e ainda aos advogados que os representem no processo, além do Ministério Público, da Defensoria Pública e do próprio juiz.
” (Curso de Direito Processual Civil
–
vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum
–
60. ed.
–
[2. Reimpr.], Rio de Janeiro: Forense, 2019).

No caso concreto, o advogado não exerceu o seu trabalho com observância a esses requisitos.

Em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas 22 Ações ajuizadas pela apelante sob o mesmo argumento, várias delas contra as mesmas instituições financeiras, o que se caracteriza como aventura jurídica com nítido propósito de enriquecimento ilícito, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

E não se pode impor somente à parte o ônus por essa conduta, visto que, na verdade, incumbe ao advogado traçar as estratégias para a atuação em juízo, sobretudo se a autora é vulnerável, como na hipótese destes autos.

Desse modo, o profissional deve responder por litigância de má-fé quando incorre em alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, e a finalidade da multa é inibir a reincidência no ato ilícito.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC
”.
(TJMT - N.U 1000436-40.2020.8.11.0007, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).

Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes análise com observância das orientações do Comunicado CG 02/2017 documentos juntados aos autos que afastam a verossimilhança das alegações, além de sonegação de informações por parte da autora conduta que evidencia abuso de direito como forma de dificultar a defesa e elevar os ganhos com indenizações e honorários - verdadeira pretensão de enriquecimento ilícito, bem diversa do direito de ação tutelado constitucionalmente - ação improcedente com multa por litigância de má-fé também à advogada recurso da autora improvido.
(AP 1004729-42.2020.8.26.0005, 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Jovino de Sylos, julgado em 27/03/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021